Tribunal: TJSP
Processo: 1010291-36.2018.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Alvaro Passos
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
ção de pagamento já efetuado nos autos que foge ao âmbito de discussão recursal e deve ser realizado no curso do processo no juízo de origem – Pretensão inicial de reconhecimento de nulidade de cláusula sobre o percentual de devolução pela rescisão do contrato e de restituição do quanto fora pago a título de corretagem que restaram afastadas, não constando narrativa de nenhum dos litigantes no sentido de que havia alguma insurgência quanto à rescisão do contrato em si – Acolhimento das alegações do apelo da demandada que culmina na improcedência da lide – Inversão das verbas de sucumbência diante da improcedência da ação – Análise dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, sobretudo a baixa complexidade do feito, que não permitem o estabelecimento de honorários sucumbenciais em valor superior, sob pena de não estar adequado à causa – Manutenção da forma fixada em primeiro grau, majorando-se para R$ 1.200,00 nos termos do § 11 do art. 85 do CPC – Recurso da ré provido, improvido o do advogado dos autores.
(TJSP; Apelação Cível 1010291-36.2018.8.26.0576; Relator (a): Alvaro Passos; Órgão Julgador: 2a Câmara de Direito Privado; Foro de São José do Rio Preto - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 11/02/2020; Data de Registro: 12/02/2020)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda

Relator(a):

Alvaro Passos

Comarca:

São José do Rio Preto

Órgão julgador:

2a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

11/02/2020

Data de publicação:

12/02/2020

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Incide^ncia do Co ́digo de Defesa do Consumidor – Rescisa~o do instrumento – Restituic ̧a~o das parcelas pagas pelo comprador, majorando-se o importe de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, aplicando-se os exatos termos do contrato assinado – Percentual que se encontra dentro dos parâmetros que têm sido usados na jurisprudência, os

Ementa:
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – Incide^ncia do Co ́digo de Defesa do Consumidor – Rescisa~o do instrumento – Restituic ̧a~o das parcelas pagas pelo comprador, majorando-se o importe de retenção para 25% (vinte e cinco por cento) do montante pago, aplicando-se os exatos termos do contrato assinado – Percentual que se encontra dentro dos parâmetros que têm sido usados na jurisprudência, os quais analisam as peculiaridades de cada caso concreto – Nulidade de cláusula – Não configuração – Percentual que se mostra em consona^ncia com a jurisprude^ncia desta E. Corte, sendo suficiente para remunerar as despesas administrativas, tendo em vista que, com o retorno do bem ao empreendimento, podera ́, ele, ser novamente comercializado – Comissão de corretagem – Devolução ao comprador – Inadmissibilidade – Possibilidade de transmissão do encargo ao consumidor, desde que previamente informado o preço total da aquisição da unidade autônoma, com o destaque do valor da comissão de corretagem – Situação apresentada com a discriminação necessária em cláusula do contrato – Requerimento feito em contrarrazões de ordem judicial para complementação de pagamento já efetuado nos autos que foge ao âmbito de discussão recursal e deve ser realizado no curso do processo no juízo de origem – Pretensão inicial de reconhecimento de nulidade de cláusula sobre o percentual de devolução pela rescisão do contrato e de restituição do quanto fora pago a título de corretagem que restaram afastadas, não constando narrativa de nenhum dos litigantes no sentido de que havia alguma insurgência quanto à rescisão do contrato em si – Acolhimento das alegações do apelo da demandada que culmina na improcedência da lide – Inversão das verbas de sucumbência diante da improcedência da ação – Análise dos critérios do § 2o do art. 85 do CPC, sobretudo a baixa complexidade do feito, que não permitem o estabelecimento de honorários sucumbenciais em valor superior, sob pena de não estar adequado à causa – Manutenção da forma fixada em primeiro grau, majorando-se para R$ 1.200,00 nos termos do § 11 do art. 85 do CPC – Recurso da ré provido, improvido o do advogado dos autores.